Tribunal: TJMT
Processo: 1001622-15.2018.8.11.0025
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[EDINALDO ALVES EDUARDO - CPF: 815.939.532-91 (RECORRENTE), RONNY CLAIR BENCICE E SILVA - CPF: 818.137.831-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO – RECORRENTE/AUTOR PLEITEIA A DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – POR INCLUSÃO INDEVIDA NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA NÃO RECONHECEU O DANO MORAL POR APLICAR A SÚMULA 385 DO STJ – INSCRIÇÃO ANTERIOR DECLARADA INVEDIDA – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA/CONSUMIDORA –
RESPONSABILIDADE CIVIL - DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
-
QUANTUM
INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA REFORMADA -

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação proposta pelo Recorrente
EDINALDO ALVES EDUARDO
, na qual o mesmo afirma não ter contratado as prestações de serviços da Recorrida, pretendendo a declaração da inexistência dos débitos questionados, a exclusão dos apontamentos nas organizações de proteção ao credito e ainda a indenização por danos morais pelo apontamento indevido.

2.

Após contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, declarando a inexistência do débito questionado, e afastando a pretensão de indenização por danos morais, em razão de apontamento anterior ao ora questionado.

3.

O consumidor apresentou recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, pretendendo ser indenizado moralmente, sustentando que o apontamento anterior também é objeto de discussão judicial por entender que o mesmo é igualmente indevido.

4.

Primeiramente, nota-se que a Recorrente possui duas negativações, quais sejam: ( i ) realizada pela Telefônica Brasil S/A em 09/06/2016 no valor de R$ 71,77 (setenta e um reais e setenta e sete centavos) quanto a eventual dívida vencida em 10/02/2016; ( ii ) realizada pelo Banco Bradesco em 25/03/2017 no valor de R$ 139,10 (cento e trinta e nove reais e dez centavos) quanto a eventual dívida vencida em 25/02/2017.

5.

Ressalta-se que na presente demanda o débito no valor de R$ 139,10 (cento e trinta e nove reais e dez centavos) é o objeto de insurgência do consumidor.

6.

De outro lado, foi objeto de discussão judicial a primeira dívida negativada, tendo sido proferida sentença reconhecendo a inexigibilidade da mesma.

7.

A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome do consumidor e obsta a obtenção de crédito – situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano - configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

8.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

9.

Quantum
indenizatório a ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito do Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

10.

Sentença reformada.

11.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória, na qual a parte Recorrente/autor,
EDINALDO ALVES EDUARDO
alegou não ter vinculo contratual com a Recorrida.

Após contestado o feito, foi proferida decisão em primeiro grau, na qual restou declarado inexistente o débito questionado,

e afastou a pretensão indenizatória da Recorrente, em razão da inscrição de débitos anteriormente ao ora discutido.

Foi apresentado Recurso Inominado pela consumidora, no qual pretende a reforma do julgado apenas no que tange a pretensão indenizatória.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

Eis o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2020